Tribunal: TJDFT
Processo: 0709554-77.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 1a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-11-07
Data de publicação: 2022-11-23

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. SEGUNDA VARA DE EXECUÇÃO FISCAL. COMPETÊNCIA ABSOLUTA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. COMPETÊNCIA. JUÍZO SENTENCIANTE. PREVENÇÃO.
1. Conforme se verifica do art. 3o da Resolução n. 11/2020, é de competência exclusiva da Segunda Vara de Execução Fiscal do DF processar e julgar as ações de execução fiscal relativas a créditos decorrentes da cobrança de ICMS, bem como os embargos à execução e eventuais ações incidentais a elas correspondentes.
2. Nos casos que dizem respeito, tão-somente, a cumprimento de sentença visando o recebimento de honorários sucumbenciais, a competência segue os termos do disposto no art. 516, inciso II, do CPC.
3. Declarado competente o juízo suscitado.